Tribunal: TJES
Processo: 5004434-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004434-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO DE OLIVEIRA

COATOR: 1 vara criminal de colatina

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo de Oliveira, denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado, visando ao trancamento da ação penal sob alegação de inépcia da denúncia, ausência de descrição individualizada da conduta e violação ao art. 41 do CPP.

Sustenta a defesa cerceamento do direito de defesa e ausência de indicação do elemento subjetivo do tipo penal. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do paciente; (ii) saber se há ausência de justa causa para a ação penal; e (iii) saber se é cabível o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo inviável a análise aprofundada de alegações que demandem dilação probatória, como a verificação da suficiência dos indícios de autoria e materialidade.
5. A ausência de juntada integral dos elementos informativos impede o exame conclusivo acerca da alegada inépcia da denúncia e da inexistência de justa causa.

6. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não verificadas no caso.

7. Em crimes de autoria coletiva, admite-se a descrição genérica das condutas na denúncia, desde que suficiente para viabilizar o exercício da ampla defesa, sendo possível a individualização no curso da instrução criminal.

8. A denúncia apresenta narrativa mínima apta a vincular o paciente à empreitada criminosa, não se evidenciando, de plano, qualquer ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. 2. A análise de alegações de inépcia da denúncia e ausência de indícios de autoria demanda prova pré-constituída, sendo inviável quando ausentes elementos documentais suficientes. 3. Em crimes de autoria coletiva, admite-se descrição menos individualizada das condutas, desde que garantido o exercício da defesa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5003745-35.2022.8.08.0000, j. 2024; STJ, HC 102.895/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04.12.2008; STF, RHC 207465 AgR, 1ª Turma, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

500
4434
-
40
.2026.8.08.0000

PACIENTE:
REINALDO DE OLIVEIRA

AUT.
COATOR
A
:
1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
em favor de
REINALDO DE OLIVEIRA
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, apontado como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da ação penal nº 5012545-39.2024.8.08.0014, consubstanciado na suposta ausência de descrição, na denúncia, “de qualquer conduta concreta que lhe seja atribuída (...) sem indicar qual ato teria praticado, em que momento, de que modo e com qual contribuição causal para o resultado”.

Requer (i) o reconhecimento da manifesta inépcia da denúncia, por violação direta ao art. 41 do Código de Processo Penal”; (ii) o reconhecimento de que a “denúncia não aponta o elemento subjetivo do tipo, limitando-se a inserir o paciente no contexto narrado de forma genérica e abstrata; (iii) reconhecimento de a alegada deficiência na peça exordial delatória “acarreta grave cerceamento do direito de defesa”, pois, “o paciente não consegue sequer compreender de que fato específico deve se defender” e, (iv) trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia ou a declaração de que a mesma ostenta nulidade.

Denúncia no ID 18683288 e r. decisão de recebimento da referida peça no ID 18683287.

Decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar no ID 18751292. Informações prestadas no ID 18812393.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 19024291, opinando pela denegação da ordem.

Conforme descrito acima, trata-se de
writ
objetivando o trancamento da ação penal que tramita no Juízo de Colatina em desfavor do paciente e outros corréus, que visa apurar o assassinato do então vereador por Governador Lindenberg, Sr. Leomar Cazoti, ocorrido no distrito de Moacyr Avidos, durante um comício.

In casu,
o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e para assegurar a impunidade de outros delitos) contra a vítima Leomar Cazotti Mandato, vereador de Governador Lindenberg/ES, fato ocorrido em 30 de agosto de 2024. A acusação sustenta que o crime foi uma retaliação a denúncias de corrupção envolvendo contratos públicos operacionalizados pelo paciente.

O rito do
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída das alegações. Compulsando os autos, verifica-se que a impetração não trouxe a integralidade das peças de informação do inquérito policial ou a íntegra da decisão que recebeu a denúncia de forma a contrastar, cabalmente, a afirmação de ausência total de suporte probatório. A análise da "justa causa" demanda o cotejo entre a narrativa ministerial e os elementos informativos colhidos, o que se mostra inviável sem a instrução documental completa e o devido contraditório.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reafirma que a via do
writ
não se presta à dilação probatória:

“A análise da alegada falta de indícios de autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ. No exame da custódia preventiva não se exige prova concreta e robusta da autoria, mas, sim, indícios suficientes.” (TJES — Habeas Corpus Criminal 50037453520228080000 — Publicado em 2024).

Lado outro, é certo que o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida extrema, admitida apenas quando restar evidenciada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a ocorrência de causa extintiva da punibilidade; (iii) a ausência de qualquer indício de autoria ou materialidade.

No caso em tela, a denúncia narra crime complexo (homicídio qualificado com suposta motivação política e pluralidade de agentes).

Em crimes de autoria coletiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a individualização das condutas seja pormenorizada ao longo da instrução criminal, desde que a peça inaugural permita o exercício da defesa, o que parece ocorrer na espécie, dado que o paciente foi identificado e vinculado à empreitada criminosa pelo
Parquet
.

Nesse sentido, inclusive, entendimento consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus, conquanto possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade
. [...] havendo indícios mínimos de autoria e sendo controvertidas as teses defensivas, inviável o trancamento da Ação Penal pela via do
mandamus.
(HC nº 102.895/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 04.12.08, VU.)

No caso vertente, entretanto, não vislumbro qualquer das hipóteses elencadas acima, restando assim inviável o acolhimento da pretensão veiculada, somente permitida, repito, nos casos em que a ausência de justa causa é patente, o que não ocorre no caso em comento.

Concluo com um recente julgador do E. STF:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 7 BOLETIM INFORMATIVO ABRIL 2022 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
2. No caso, não há razão

para o encerramento prematuro da persecução penal, especialmente considerando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “diversamente do que assinala a defesa, o recebimento da denúncia não está lastreado apenas em declarações de colaboradores e é inviável, em habeas corpus, debater as demais teses sobre a versão mais correta dos fatos sob apuração, o que demanda incursão probatória
”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207465 AgR, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022). (Os negritos são meus).

Desta forma, não vislumbro razão para o almejado reconhecimento da suposta inépcia da denúncia e ainda o trancamento da ação penal, porquanto ausentes quaisquer vícios que a maculem - ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.